Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703209-05.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CESAR ADRIANO SANTANA D E C I S Ã O Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, regularmente representada (ID 41523148), requer o ingresso na lide em substituição processual ou como assistente litisconsorcial de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, parte apelante. O pleito fundamenta-se no Termo de Cessão de Direitos Creditórios referente ao Contrato no 20033176766 (ID 41523146). A substituição processual ocorre quando a parte defende em nome próprio direito alheio, o que não é a hipótese dos autos. Igualmente, não é possível a intervenção como assistente litisconsorcial, pois, em verdade, o peticionário pretende a defesa de direito próprio em nome próprio. Afirmo isso porque Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados é a cessionária do direito ao crédito em discussão, considerando que o objeto da presente demanda decorre da CDC - Veículos no 429980787, da qual foi emitida a CCB no 2003158938 e do Aditivo de Renegociação no 462692701, com emissão da CCB no 20031589380, operações bancárias as quais foram reduzidas ao Contrato no 20033176766 (IDs 40511225, 40511226 e 40511232), coincidente com a descrição do item 10108 do Anexo I, acima citado (ID 41523146). Portanto, deve ser deferida a sucessão processual entre o apelante e o peticionário. Ressalto que o §1o do art. 109 do CPC exige o consentimento da parte contrária para o ingresso do cessionário em juízo quando há sucessão processual. Considerando que ausente a citação da parte devedora, fica dispensada sua intimação para tal finalidade. Ante o exposto, DEFIRO a sucessão processual do banco apelante por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. À Secretaria, para providenciar as anotações processuais pertinentes e providenciar os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator